Tribunal: TJBA
Processo: 8001305-98.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001305-98.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILCIMAR NERES SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA RIBEIRO, WESLEN BREMER FIGUEIREDO, NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO

APELADO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR e outros

Advogado(s)
:
FABIANA CORREA SANT ANNA, KALIANDRA ALVES FRANCHI, DANIELA ASSIS PONCIANO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA APÓS ROUBO DE VEÍCULO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não se verifica contradição no acórdão que, fundamentadamente, reconhece a abusividade da negativa de cobertura securitária por parte da empresa de proteção veicular, em contexto de vulnerabilidade do consumidor, legitimando a indenização por danos morais.

2. A pretensão recursal da embargante visa à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios, prevista no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8001305-98.2023.8.05.0182, em que figuram como Embargante
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
e como Embargado
GILCIMAR NERES SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25